Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado em apreciar a preliminar de falta de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional, pois a arguição foi apreciada e refutada acórdão combatido, concluindo-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente e adequada para desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos requisitos dispostos no art. 28, § 5o, do CDC.
3. Também não há omissão no julgado frente a as alegações sustentadas pela recorrente, com fulcro no art. 50 do CC, e art. 28, caput, do CDC, pois, conforme disposto no acórdão embargado, para a desconsideração da personalidade jurídica com lastro na legislação de consumo, de acordo com a teoria menor, basta a constatação dos pressupostos elencados no art. 28, § 5o, do CDC, independente dos requisitos dispostos no caput do referido dispositivo legal ou da regulação dada pela legislação civil a respeito da matéria.
4. Inexiste omissão à ser sanada frente às alegações de que houve simples insolvência do devedor principal; de que inexiste grupo econômico; e de que não houve o exaurimento das tentativas de constrição de bens pela exequente.
4.1. O acórdão embargado é claro e expresso ao indicar os fundamentos que justificam a conclusão de que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada como obstáculo ao ressarcimento devido à consumidora embargada, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio da sócia da devedora, ora embargante, em relação de evidente grupo econômico para atuação na área de construção civil e no mercado imobiliário
5. Se a embargantes não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.